Tribunal: TJDFT
Processo: 0742325-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOME CARE. CONTAMINAÇÃO DE PACIENTE. COVID-19. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIGEM DA CONTAMINAÇÃO. INCERTEZA. Configura-se a inovação recursal quando a parte sustenta apenas em grau de recurso argumento não abordado ou discutido na primeira instância. Nos termos do artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil, a sucumbência recíproca constitui pressuposto de admissibilidade do recurso adesivo. In casu, os pedidos foram julgados totalmente improcedentes, de maneira que o recurso adesivo não pode ser conhecido. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. O reconhecimento da responsabilidade objetiva não exclui a exigência de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o nexo de causalidade e o dano. Não é possível aferir, com a segurança e a certeza necessárias, se a preposta da empresa ré foi a responsável pela transmissão da doença que desencadeou o falecimento da genitora do autor. Ante a inviabilidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da preposta da empresa ré e o dano (transmissão do coronavírus e falecimento da paciente), não é possível o reconhecimento da responsabilidade civil.